Tribunal: TJSP
Processo: 1028046-58.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de cobrança fundada em contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo. Venda casada não comprovada. Morte do segurado. Art. 781, do Código Civil, que permite o pagamento de indenização acima do capital segurado em caso de mora do segurador. Mora comprovada. Dano moral não configurado. Baixa do gravame. Pedido não deduzido na inicial, tratando-se de inadmissível inovação.

Ementa:
Ação de cobrança fundada em contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo. Venda casada não comprovada. Morte do segurado. Art. 781, do Código Civil, que permite o pagamento de indenização acima do capital segurado em caso de mora do segurador. Mora comprovada. Dano moral não configurado. Baixa do gravame. Pedido não deduzido na inicial, tratando-se de inadmissível inovação. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para compelir o segurador a quitar integralmente a dívida contraída pelo segurado com a instituição financeira, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600945
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028046-58.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante TANEMI
KUBOTA (ESPÓLIO), são apelados BANCO VOLKSWAGEN S/A e LIBERTY
SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028046-58.2019.8.26.0602 -Voto no 37.616
2
APELAÇÃO No 1028046-58.2019
APELANTE: Espólio de Tanemi Kubota
APELADOS: Liberty Seguros S/A e outro
COMARCA: Sorocaba 7a Vara Cível
Ação de cobrança fundada em contrato de seguro prestamista
vinculado a financiamento de veículo. Venda casada não
comprovada. Morte do segurado. Art. 781, do Código Civil, que
permite o pagamento de indenização acima do capital segurado em
caso de mora do segurador. Mora comprovada. Dano moral não
configurado. Baixa do gravame. Pedido não deduzido na inicial,
tratando-se de inadmissível inovação. Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para
compelir o segurador a quitar integralmente a dívida contraída
pelo segurado com a instituição financeira, no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária.
VOTO n.° 37.616
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança fundada em seguro prestamista vinculado a contrato de
financiamento de veículo. O magistrado, Doutor José Elias Themer,
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pelo Banco
Volkswagen, vez que há alegação de venda casada e pedido de
indenização decorrente desta violação ao CDC. Entendeu que a
indenização securitária deve ser limitada ao capital segurado,
exceto em caso de mora da seguradora, de resto, não comprovada.
Condenou a Liberty Seguros a depositar R$24.923,75 em favor do
Banco Volkswagen. Repartiu por metade as verbas sucumbenciais
com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028046-58.2019.8.26.0602 -Voto no 37.616
3
Apela o Autor insistindo na quitação
do financiamento. Diz que houve venda casada e insiste na
responsabilidade da instituição financeira. Requer a baixa do
gravame, indenização por dano moral e multa decorrente do
comportamento abusivo praticado contra o consumidor.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo e respondido.
É o relatório.
Em setembro de 2018, Tanemi
Kubota comprou um veículo “zero” por R$49.923,75. Pagou uma
parte à vista e financiou R$24.923,75 junto ao Banco Volkswagen
S/A com pagamento previsto em 36 parcelas de R$962,83.
Contratou seguro de proteção financeira da Liberty Seguros.
No dia 24 de novembro de 2018,
Tanemi Kobuta faleceu e os herdeiros, em abril de 2019,
requereram a regulação do sinistro. Em face da injustificada recusa
à quitação integral da dívida, o Espólio ajuizou ação cominatória
visando compelir a Liberty Seguros a quitar o financiamento,
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
O
Banco
Volkswagen
é
parte
legítima, porque a ele foi atribuída a ocorrência de venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028046-58.2019.8.26.0602 -Voto no 37.616
4
No entanto, não há prova desta alegação. O seguro prestamista foi
celebrado por pessoa capaz, em instrumento separado, com menção
expressa ao valor do prêmio, capital segurado e condições gerais e
não se demonstrou que a compra do veículo e a contratação do
financiamento estivessem condicionadas à contratação do seguro.
A Liberty Seguros diz que não pagou
a indenização por desídia dos herdeiros que deixaram de apresentar
o “boleto para amortização da dívida” e sustenta que a
indenização não pode ultrapassar o capital máximo segurado
equivalente a R$24.923,75.
Segundo o art. 781, do Código Civil:
“A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado
no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da
garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.”
No caso, a mora da Liberty Seguros
está comprovada. Ela admite que a regulação do sinistro foi
requerida em abril de 2019 e imputa aos herdeiros desídia na
entrega de documentos. Ocorre que disto não há prova alguma. Ela
diz que os e-mails comprovam estes fatos, mas não junta nenhum
documento. Intimada a produzir provas, requereu o julgamento
antecipado da lide.
Acresce que o documento chamado
de “boleto para amortização da dívida” não está nas listas das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028046-58.2019.8.26.0602 -Voto no 37.616
5
cláusulas 22.1.1 e 22.1.2 das condições gerais e, caso estivesse,
cumpria às fornecedoras, instituição financeira e seguradora, a troca
de informação sobre o valor atualizado da dívida contraída pelo
segurado.
Assim, comprovada a mora da
Liberty Seguros, é dela a responsabilidade pela quitação integral da
dívida junto ao Banco Volkswagen, ficando obrigada a satisfazê-la
em 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao
valor do capital segurado.
Já o pedido de baixa do gravame não
foi deduzido na inicial e não pode se agora examinado.
Por fim, o simples inadimplemento
contratual não gera dano moral indenizável e a venda casada, como
se viu, não ficou demonstrada.
Ante
o
exposto,
conhece-se
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dá-se parcial
provimento para compelir a Liberty Seguros a quitar integralmente
a dívida do Autor junto ao Banco Volkswagen, no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada ao valor do capital
segurado, ficando mantida a sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator